Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA RESIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a medida protetiva de urgência por entender que não envolve situação em que o agressor tenha subjugado ou oprimido a vítima em situação de vulnerabilidade e nem ocorreu no âmbito das relações domésticas.
3. Evidenciados neste momento os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida com a demonstração dos indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser deferida a medida protetiva de urgência requerida pela agravante, de forma que o agravado seja proibido, de imediato, de se dirigir à residência da requerente, sob pena de incidir na sanção do artigo art. 24-A da Lei Maria da Penha, sem prejuízo de ser decretada a sua prisão preventiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.